Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO 2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO TEMA 1.093. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por BIM DISTRIBUIDORA LTDA visando à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL referente às operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS no Distrito Federal, relativas ao exercício de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se é possível suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL relativo ao exercício de 2021;(ii) analisar os efeitos da modulação temporal fixada pelo STF no Tema 1.093 sobre a cobrança do referido tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ICMS-DIFAL, instituído pela Emenda Constitucional no 87/2015, visa corrigir desigualdades na arrecadação do ICMS em operações interestaduais, assegurando que o Estado de destino, onde ocorre o consumo, participe da arrecadação do imposto.
4. Conforme decidido pelo STF no julgamento conjunto da ADI no 5.464 e do RE no 1.287.019 (Tema 1.093), a cobrança do ICMS-DIFAL depende de regulamentação por lei complementar, declarando-se inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS-CONFAZ no 93/2015.
5. O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a cobrança do ICMS-DIFAL seria legítima até 31/12/2021, salvo para optantes do Simples Nacional, cujos efeitos retroagiram à concessão da medida cautelar.
6. O presente caso, ajuizado em 2024, não é alcançado pela modulação, e a exigibilidade do ICMS-DIFAL referente ao exercício de 2021 permanece válida, consoante a legislação distrital (Lei no 1.254/1996, alterada pela Lei no 5.546/2015).
7. Inexiste direito líquido e certo a amparar a suspensão do tributo, tendo em vista que a exigência se alinha ao entendimento firmado pelo STF e à modulação dos efeitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; Lei Complementar no 87/1996; Lei no 1.254/1996, art. 20; Lei no 5.546/2015; STF, RE no 1.287.019, Tema 1.093.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; ADI no 5.464/DF.

(td)